Tribunal: TJDFT
Processo: 0747967-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR DA ARREMATAÇÃO IGUAL AO DA DÍVIDA. ARTS. 26, § 7o, E 27, CAPUT, §§ 1o, 2o E 2o - A, AMBOS DA LEI N. 9.514/1997. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.

1. Constatando-se que, em leilão extrajudicial, o bem imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária em garantia, cuja mora não foi purgada pelo devedor, foi arrematado por preço igual ou superior ao da dívida, verifica-se o direito do arrematante de ser imitido na posse do mesmo, nos termos dos arts. 26, § 7o, e 27, caput, §§ 1o, 2o e 2o - A, ambos da Lei n. 9.514/1997.

2. Decisão monocrática concessiva do efeito suspensivo revogada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.